Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748186-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0703292-74.2019.8.07.0014), movida por CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23. A decisão agravada indeferiu o pedido de substituição da penhora do executado, ora agravante, nos seguintes termos (ID 246749820): “Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, de número 0703292-74.2019.8.07.0014, ajuizada pela CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DOS BLOCOS A B C D DA QI 23 em desfavor de MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, com valor inicial da causa em R$ 6.358,38 (seis mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente a despesas condominiais não adimplidas. A obrigação em questão possui natureza propter rem, vinculada à unidade habitacional 415-C, de propriedade do executado. Decisão proferida nos autos, defiro os atos constritivos formulados pela parte credora, via SISBAJUD. Em manifestação, o executado MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA postulou o pedido de substituição de penhora por outro bem imóvel financiado. O teor específico do bem ou valor oferecido em substituição, contudo, não foi detalhadamente descrito nos autos, demandando análise à luz dos princípios da execução, (id 242052492 e 246407403). Exequente rejeitou o pedido formulado. É o relatório. Decido. A execução, como cediço, visa a satisfação do credor, e para tanto, deve ser conduzida da forma mais eficaz possível, buscando a tutela jurisdicional que assegure a plena realização do direito material perseguido. No caso em tela, o crédito exequendo deriva de despesas condominiais, caracterizando-se como obrigação propter rem, ou seja, intrinsecamente ligada à coisa, ao próprio imóvel que as originou. Tal natureza jurídica confere ao débito um vínculo direto com o bem, possibilitando sua excussão independentemente da pessoa que detém a posse ou a propriedade, o que é de fundamental importância para a subsistência do condomínio. A legislação processual, em seu artigo 835, inciso V do Código de Processo Civil, reconhece expressamente a possibilidade de penhora de bens imóveis, inserindo-os em uma ordem de preferência que visa justamente a efetividade da execução. A prerrogativa do executado de pleitear a substituição da penhora, embora prevista em lei, não é absoluta. O ordenamento jurídico processual estabelece que a substituição deve ser vantajosa para o exequente e não pode obstar a regular tramitação da execução, tampouco prejudicar a satisfação do crédito. O princípio da menor onerosidade para o devedor (Art. 805 do CPC) não pode se sobrepor ao princípio da máxima efetividade da execução, que visa a satisfação do credor. A escolha do bem a ser penhorado, embora possa considerar a situação do devedor, primordialmente deve garantir a eficácia da tutela executiva. Neste Juízo, a busca por bens passíveis de penhora em nome do executado Manuel do Socorro Tavares Pastana tem se mostrado desafiadora e protraída no tempo, com sucessivas tentativas infrutíferas de citação, bem como a complexidade para o prosseguimento das cartas precatórias para outros Estados da Federação, inclusive com a baixa de uma delas por questões procedimentais relacionadas às custas. Tal histórico demonstra a dificuldade intrínseca à excussão de outros bens do executado. Nesse contexto, e considerando que o crédito condominial tem assento no próprio imóvel – a unidade 415-C –, a penhora sobre este bem se revela a medida mais idônea, célere e, inquestionavelmente, a mais eficaz para garantir a satisfação do crédito do condomínio. O próprio exequente, em momento oportuno, já havia solicitado a penhora sobre o imóvel ensejador da dívida, dada a natureza propter remda obrigação e a ausência de sucesso em outras frentes de busca. A proposta de substituição, cuja natureza específica não foi suficientemente detalhada nos registros para uma análise pormenorizada de sua liquidez, certeza ou equivalência em relação ao imóvel, não apresenta, no atual cenário dos autos, justificativa robusta para alterar o curso da execução que caminha para a constrição de ativo em nome do devedor ou do bem em referência. Conceder a substituição sem que esteja evidente uma vantagem manifesta para o credor, e sobretudo sem a demonstração de que o bem oferecido é de igual ou superior liquidez e capacidade de satisfação do débito, implicaria em risco desnecessário ao exequente e à própria efetividade da execução, prolongando a busca por ativos e postergando a quitação de uma dívida essencial para a manutenção da coletividade condominial. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive, tem se posicionado firmemente pela possibilidade da penhora do próprio imóvel hipotecado ou sobre o qual recaem os débitos condominiais, mesmo em casos de bens de família, dada a natureza da dívida. Tal entendimento corrobora a primazia do imóvel como garantia da dívida propter rem, reforçando a inadequação de sua substituição por outro bem cuja liquidez e facilidade de excussão sejam desconhecidas ou inferiores. A manutenção da penhora no imóvel, ou a busca por sua efetivação, alinha-se aos princípios da razoabilidade e da eficiência, assegurando que o processo não se desvie de seu objetivo primordial: a satisfação do crédito. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de substituição de penhora formulado pelo executado MANOEL DO SOCORRO TAVARES PASTANA, veiculado nas petições de ID 242052492, reiterado em ID 246407403. Prossiga-se a execução nos termos da decisão de id 240514910, em relação ao executado Manoel do Socorro Tavares Pastana.". O executado opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo (ID 252543251): “Embargos tempestivos. Deles conheço. As hipóteses de acolhimento dos embargos estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. São as seguintes: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Também quanto à omissão, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão e rejeite-os na coerência da redação exposta na fundamentação. O e. TJDFT também já afirmou que o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. A contradição se dá quando há conflito entre premissa e conclusão. Não ocorre no presente caso contradição nem omissão, pois a consequência jurídica do fato demonstrado foi analisada detidamente. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação da norma e julgados que disciplinam a matéria estão em desacordo com o que a parte inconformada considera mais correta. Também não há obscuridade, porque todos os pontos necessários para a conclusão foram resolvidos. Também não verifico qualquer erro material. A parte pretende, na verdade, é rediscutir a valoração da prova ou aplicação do direito. Os fundamentos da decisão, porém, não precisam estar de acordo com o entendimento da parte para ter validade e resolver a questão. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa quando já devidamente analisado e decidido em decisão fundamentada. Também não é o meio adequado e cabível para pleitear modificação de decisão. Eles servem para corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento e executoriedade, pelas restritas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material, as quais devem ser obedecidas mesmo para a finalidade de prequestionamento. Assim, a discordância contra os fundamentos da decisão deve ser exposta em recurso pertinente. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não conter na decisão nenhum dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.” Nesta sede recursal, o agravante sustenta ter o bloqueio afrontado o art. 833, IV, do CPC e o art. 48 da Lei no 8.112/90, os quais garantem a impenhorabilidade dos vencimentos, e ter sido a medida excessivamente gravosa, deixando-o sem meios de subsistência, visto tratar-se de sua única fonte de renda. Argumenta, ainda, que o valor bloqueado (aproximadamente R$ 7 mil) representa apenas 10% do débito executado (cerca de R$ 68 mil), sendo ineficaz para garantir a execução, mas suficiente para comprometer sua sobrevivência. Em substituição à penhora do salário, o agravante indicou o próprio imóvel sobre o qual recaem as taxas condominiais extraordinárias cobradas na execução, o apartamento 415 do bloco C da QI 23 do Guará II, matrícula no 15065, o que garantiria integralmente o valor executado. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido, apesar de reconhecer que a penhora sobre o imóvel seria a medida mais idônea e eficaz para satisfazer o crédito. O agravante aponta erro material e omissão na decisão, pois o juiz teria entendido equivocadamente tratar-se de outro bem e ignorado a natureza salarial das verbas bloqueadas. Requer a concessão de tutela recursal para o imediato desbloqueio das contas bancárias e restituição das verbas salariais, ou, subsidiariamente, a substituição da penhora pelo imóvel indicado, com fundamento nos arts. 805 e 847 do CPC, em observância ao princípio da menor onerosidade e à dignidade da pessoa humana. Pede, ao final, o provimento do agravo (ID 78008300). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. O recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 78023252). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a execução de título extrajudicial por meio do qual o condomínio agravado pretende o pagamento de R$ 60.558,74, referente a débitos condominiais do agravante. A controvérsia consiste em delimitar se as verbas bloqueadas via SISBAJUD são impenhoráveis e se é cabível a substituição da penhora. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e proventos de aposentadoria, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a regra de impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se sua mitigação quando a constrição se mostre proporcional, razoável e não comprometa a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte orientação no EREsp no 1.582.475/MG, paradigma da matéria: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a mitigação, conforme se depreende dos seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704985-04.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (0709674-91.2020.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 24/07/2020)-g.n. No caso, o agravante comprovou, mediante prova documental, que os valores bloqueados são provenientes de salário mensal depositado em conta salário. Os extratos e contracheques de IDs 248300076, 248300078 e 249770225 demonstram que, em 21/08/2025, às 07h31, foi creditado o valor de R$ 18.414,61, identificado como “CRÉDITO SALÁRIO”, correspondente ao valor líquido constante do contracheque (ID 248300076). Em 26/08/2025, às 09h33, houve bloqueio parcial de R$ 6.006,11 na mesma conta, e outros R$ 997,20 na conta Nubank (remanescente de transferência da conta salário), totalizando R$ 7.783,04 bloqueados via SISBAJUD. Diversamente de casos em que o bloqueio é mantido mediante mitigação razoável, nesta hipótese há bem alternativo apto a garantir integralmente o crédito (o próprio imóvel que deu origem às taxas condominiais), tornando desnecessária a constrição de verbas de subsistência. O art. 847 do CPC faculta ao executado requerer a substituição da penhora, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. No caso, o imóvel 415-C, Bloco C, QI 23, Guará II, é justamente aquele sobre o qual incidem as taxas condominiais em cobrança, o que o torna garantia natural da dívida propter rem, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. Consoante jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. VALOR DO BEM CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. DESPROPORÇÃO QUE NÃO OBSTA A CONSTRIÇÃO. I. O executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, salvo aqueles considerados impenhoráveis, a teor do que prescrevem os artigos 789, 824 e 832 do Código de Processo Civil. II. O fato de o valor do bem indicado pelo exequente ser consideravelmente superior ao valor do débito não impede a sua constrição, tendo em vista que, segundo o artigo 831 do Código de Processo Civil, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. III. A desproporção entre a dívida e a penhora só é juridicamente relevante, à luz do princípio da menor gravosidade consagrado no artigo 805 do Código de Processo Civil, na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. IV. O executado pode indicar ao juiz bens à penhora demonstrando que “a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”, pode pleitear a substituição do bem penhorado comprovando “que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente” e pode ainda requerer a transferência da penhora para outro bem se o valor respectivo “for consideravelmente superior ao crédito do exequente”, nos termos dos artigos 829, § 2o, 847 e 874, inciso I, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (0745107-20.2024.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 24/09/2025.)-g.n. “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A dívida condominial possui natureza jurídica propter rem e se vincula diretamente ao imóvel, independentemente da titularidade plena da propriedade, sendo possível a penhora inclusive de bens alienados fiduciariamente. 2. A jurisprudência do STJ admite a penhora do imóvel gerador da dívida condominial, mesmo quando alienado fiduciariamente, sendo assegurado ao credor fiduciário o direito de regresso ou de satisfação preferencial do crédito. 3. A desproporcionalidade entre o valor do bem e o valor da dívida não configura excesso de penhora, sendo cabível eventual substituição apenas se comprovada inexistência de prejuízo ao exequente, o que não foi demonstrado. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (0700669-69.2025.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe de 22/08/2025).-g.n. Assim, a substituição da penhora é medida adequada, preservando a efetividade da execução e evitando prejuízo desnecessário ao devedor. DEFIRO o pedido liminar para determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 7.783,04, comprovadamente de natureza alimentar, e para autorizar a substituição da penhora, para que recaia sobre o imóvel 415-C, Bloco C, QI 23, Guará II. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2025 17:45:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador